Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. FATO INCONTROVERSO. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVAS. REPARAÇÃO. DEVIDA. VALOR. DESCONTO. FRANQUIA. OCORRÊNCIA.
1. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, possui o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786).
2. A seguradora só pode requerer a reparação dos danos materiais contra terceiros quando o segurado não for o culpado pelo acidente de trânsito.
3. Há presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que transitava a sua frente ante a inobservância das normas de trânsito, tal como a falta de distância de segurança entre eles (CTB, art. 29, II).
4. Incontroverso que a ré colidiu na traseira do veículo segurado e ausente a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, é cabível sua condenação à reparação dos danos materiais correlacionados ao fato, suportados pela seguradora por força de relação securitária.
5. O valor pago pelo segurado a título de franquia deve ser abatido do montante final da indenização. Comprovado documentalmente o desconto, é desnecessário o redimensionamento do valor.
6. Recurso conhecido e não provido.